Tribunal: TCU
Processo: 007.199/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5583/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.199/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Candida Zanetti (XXX.710.300-XX); Cassio Angelo Carlin (XXX.502.000-XX); Evelize Goncalves Sousa (XXX.714.580-XX); Gustavo Fin Berkmann (XXX.629.040-XX); Larissa Azambuja Alcantara (XXX.127.370-XX); Maicon Meoti (XXX.859.510-XX); Manoel Augusto Fagundes de Oliveira (XXX.405.070-XX); Paulo Roberto Foscarini (XXX.987.570-XX); Robson Levi Ferreira (XXX.736.589-XX); Rosangela Cecilia Camargo Subtil (XXX.292.620-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.